Tribunal: TJSP
Processo: 1501811-04.2023.8.26.0619
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação – Violência doméstica – Lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Lesão corporal demonstrada pelo exame pericial – Versão do acusado isolada no conjunto probatório – Legítima defesa não verificada –

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação – Violência doméstica – Lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Lesão corporal demonstrada pelo exame pericial – Versão do acusado isolada no conjunto probatório – Legítima defesa não verificada – Meio inadequado a repelir as supostas agressões – Pertinência da qualificadora do artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal – Agressão física contra a ex-companheira, a caracterizar a violência de gênero – Pleito absolutório – Inviabilidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora – Prevalência da solução proclamada pela douta maioria – Embargos Infringentes rejeitados.